Tribunal: TJMT
Processo: 1013086-74.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE TOI E DE LAUDO EMITIDO PELO INMETRO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESTABELECIMENTO APÓS O DEFERIMENTO DA LIMINAR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de procedência do pedido inicial para o fim de declarar inexistente o débito referente a recuperação de consumo, determinar a revisão das faturas dos meses de agosto e setembro de 2019 e condenar a recorrente ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.
2. Propósito recursal para julgar improcedente os pedidos iniciais, ou seja, declaração de inexigibilidade do débito referente a recuperação de consumo, retificação de faturas e condenação em dano moral.
3. Preliminar de incompetência pela necessidade de perícia técnica afastada por serem os documentos presentes nos autos suficientes ao deslinde da causa.
4. A empresa concessionária deve respeitar os procedimentos impostos pela Resolução n. 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, na apuração de eventuais irregularidades e aferição dos medidores referentes à recuperação de consumo do serviço de energia elétrica.
5. Recorrente que não apresentou termo de ocorrência e inspeção, tampouco, laudo emitido pelo INMETRO. Assim, não se extrai a licitude da cobrança, impondo-se a manutenção da decretação da inexistência do débito fundado em consumo recuperado e a necessidade de revisão das faturas subsequentes.
6. Havendo interrupção do fornecimento de energia elétrica em decorrência de faturas contestadas na via administrativa, imperioso se faz o reconhecimento do dano moral.
7. Quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
8. Sentença mantida.
9. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARIA CELINA DA SILVA - CPF: 207.784.731-04 (RECORRENTE), JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA - CPF: 958.070.801-06 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020